Tribunal: TJMT
Processo: 1002981-15.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1002981-15.2019.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ
Apelante : VOLMIR LUIS PEZZINI
Apelado : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Número do Protocolo: 1002981-15.2019.8.11.0041
Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VOLMIR LUIS PEZZINI contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c Danos Morais” (Proc. no 1002981-15.2019.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., julgou o pedido parcialmente procedente para condenar o Banco/réu à “obrigação de fazer consistente em dar baixa do gravame do veículo VW/GOL 1.0, placa JGU9924”, inclusive, deferiu o pedido de tutela de urgência para ordenar “que o réu cumpra a obrigação no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00”, contudo, rejeitou o pedido indenizatório por danos morais por entender que o “autor não foi exposto a qualquer situação vexatória” (cf. Id. no 97883012 e 97883036).
O apelante insiste em que a demora na baixa do gravame de alienação fiduciária no registro de veículo configura hipótese de dano moral in re ipsa, e assevera que, mesmo em se tratando de procedimento bastante simples, o réu Banco Bradesco “manteve-se inerte até presente data (quase 6 anos após a quitação), causando prejuízos ao apelante, que perdeu muitas oportunidades de venda do veículo”, razão pela qual pede o provimento do recurso “para que haja a condenação do Banco/apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00” (cf. Id. no 97883043).
O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. no 97883048, pugnando pelo desprovimento do recurso.
É o breve relatório.
É desnecessária a submissão do presente caso à Turma Julgadora da 1a Câmara Cível deste eg. TJMT, eis que a tese recursal contraria tese repetitiva fixada pelo eg. STJ, hipótese que autoriza o pronto julgamento monocrático do recurso (CPC, art. 932, IV, “b”).
No julgamento do REsp no 1.881.453/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o eg. STJ fixou a tese de que “o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa” (STJ - REsp 1.881.453/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/11/2021, DJe 06/12/2021).
Eis a ementa do julgado:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME DO VEÍCULO. DANO MORALNÃO PRESUMIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa". 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas e/ou contraditórias. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido, concluiu que a demora na baixa de restrição após a quitação do financiamento, por si só e quando não comprovado real dano à pessoa, não passa de mero dissabor, não provocando abalo suficiente à violação dos direitos inerentes à personalidade, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.” (STJ - REsp 1.881.456/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/11/2021, DJe 06/12/2021).
É irretocável, portanto, a conclusão sentencial de que “a conduta do réu de não ter efetuado a baixa imediatamente após a quitação não se mostra tão ofensiva a ponto de ensejar reparação extrapatrimonial, pois a quitação ocorreu em 1.4.2013, porém, somente em 2019, depois de aproximadamente 6 anos, o autor veio reclamar em juízo providências para regularizar o veículo porque supostamente isso lhe teria impedido de vender o bem, o que não ficou demonstrado nos autos, (além disso), também não se visualiza qualquer indício de que ele tenha tentado resolver a questão administrativamente ou de que o réu tenha negado pedido nesse sentido”, de modo que, “embora o autor faça jus à baixa do gravame de seu veículo, não há falar em condenação da ré em danos morais, tendo vista que ele não foi exposto a qualquer situação vexatória” (cf. Id. no 97883012), afinal, como visto acima, é entendimento pacificado pela Corte Superior o de que o simples atraso na baixa do gravame após quitação, por si só, não gera dano moral, e, no caso, não houve demonstração de circunstâncias específicas que sejam capazes de provocar graves lesões à personalidade ou ao prestígio social do ofendido.
Não conheço do pedido de tutela de urgência recursal à falta de interesse processual/recursal, eis que a sentença apelada já deferiu o pedido deduzido pelo autor/apelante em 1o Grau.
Portanto, com fulcro no art. 1.011, I, c/c art. 932, IV, “b”, ambos do CPC, nego provimento ao recurso.
Intime-se. Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator